Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. PAGA PELO SEGURADO. REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO. UM ANO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CIÊNCIA DA SEGURADORA. CONFIGURADA. MÉRITO. DIREITO DE REGRESSO. ACIDENTE. ELEVADOR SEGURADO. INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS. REEMBOLSO. NECESSÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do inciso II do parágrafo 1o do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de segurado contra segurador é de um ano.
1.1. O termo inicial do prazo prescricional é o da citação do segurado nas ações indenizatórias, ou a data em que se deu ciência à seguradora. Nesse viés, restou configurada a prescrição do pedido de regresso das indenizações pagas a algumas das vítimas do sinistro.
2. Verificado que o segurado efetuou pagamento da indenização de duas vítimas do acidente ocorrido no elevador segurado, se mostra indispensável a condenação da seguradora ao ressarcimento dos valores desembolsados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.